Tribunal: TJSP
Processo: 2163107-94.2020.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"PETIÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PARTICULAR EM FACE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE TERIA PROIBIDO O DEMANDANTE DE INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DA ALESP - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 74 DA CARTA BANDEIRANTE QUE NÃO PREVÊ COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE FEITOS DESTA NATUREZA - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Ementa:
"PETIÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PARTICULAR EM FACE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE TERIA PROIBIDO O DEMANDANTE DE INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DA ALESP - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 74 DA CARTA BANDEIRANTE QUE NÃO PREVÊ COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE FEITOS DESTA NATUREZA - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE INCIDE APENAS NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL, DESCABENDO COGITAR DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NAS AÇÕES CÍVEIS - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA".
"As hipóteses de competência originária submetem-se a regime de direito estrito, não comportando a possibilidade de serem estendidas a situações não previstas taxativamente no texto constitucional".

"O C. Órgão Especial é absolutamente incompetente para conhecer de ações de natureza cível, ainda que figure no polo passivo Deputado Estadual, devendo a demanda ser processada e julgada nas instâncias ordinárias".